Tribunal: TJDFT
Processo: 0749723-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. A despeito da rejeição dos embargos de declaração ora opostos, não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.